Tribunal: TJMT
Processo: 1013334-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013334-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEY DO CARMO EGUES DE SOUZA - CPF: 961.604.621-72 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA REDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado da embargante, que pretendia indenização por danos morais em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica. A embargante alega omissão quanto à análise da configuração do dano moral na modalidade in
re

ipsa
, à aplicação dos princípios do CDC e à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da configuração do dano moral na modalidade in
re

ipsa
e à aplicação dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) analisar se houve omissão quanto à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, o que não se verifica no caso, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia.

4.
O acórdão concluiu pela ausência de conduta ilícita da concessionária, uma vez que as interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorreram por necessidade de manutenção da rede e o serviço foi restabelecido dentro do prazo normativo previsto na Resolução 1000/2021 da ANEEL.

5.
Ao concluir pela ausência de conduta ilícita, o acórdão afastou logicamente a possibilidade de dano moral, seja ele presumido ou não, tornando prejudicada a análise sobre a natureza do dano.

6.
O acórdão não ignorou o regime jurídico da responsabilidade objetiva da concessionária, mas entendeu que, no caso concreto, não houve falha na prestação do serviço que pudesse ensejar responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a ausência de conduta ilícita da concessionária de serviço público, afasta logicamente a possibilidade de dano moral, seja ele presumido ou não. 2. Inexistindo conduta ilícita por parte da concessionária de energia elétrica, que realizou interrupções para manutenção da rede dentro dos parâmetros normativos, torna-se prejudicada a análise da responsabilidade objetiva e da configuração do dano moral in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VI e 14; CF/1988, art. 5o, X; Resolução ANEEL 1000/2021, art. 362, IV; Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed.
Ines
Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 18.08.2020; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Des. Fed. Monica Jacqueline
Sifuentes
, 3a Turma, j. 16.07.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.08.2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1013334-30.2025.8.11.0001

Embargante
: SHIRLEY DO CARMO EGUES DE SOUZA

Embargado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

SHIRLEY DO CARMO EGUES DE SOUZA opôs Embargos de Declaração (ID 312244368/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 310896851/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto à análise da configuração do dano moral na modalidade
in
re

ipsa
e à aplicação dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial; b) omissa quanto à tese de que a interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido; c) omissa quanto à violação dos artigos 6o, VI do CDC e 5o, X da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões dos Embargos de Declaração.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, não se verifica omissão no acórdão embargado. A decisão enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, concluindo que não houve conduta ilícita da concessionária, uma vez que as interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorreram por necessidade de manutenção da rede e o serviço foi restabelecido dentro do prazo normativo previsto na Resolução 1000/2021 da ANEEL (art. 362, IV).

Quanto à alegação de omissão sobre a configuração do dano moral
in
re

ipsa
, o acórdão, ao concluir pela ausência de conduta ilícita, afastou logicamente a possibilidade de dano moral, seja ele presumido ou não. A premissa adotada pelo julgado foi de que, tendo a concessionária agido dentro dos parâmetros normativos, não há que se falar em responsabilidade civil, tornando prejudicada a análise sobre a natureza do dano.
Inexistindo conduta ilícita, é desnecessária a discussão quanto ao dano moral decorrente da responsabilidade civil.

No que se refere à responsabilidade objetiva da concessionária, o acórdão não ignorou
este
regime jurídico, mas entendeu que, no caso concreto, não houve falha na prestação do serviço que pudesse ensejar responsabilização, uma vez que as interrupções ocorreram por necessidade de manutenção da rede e o serviço foi restabelecido dentro do prazo normativo.
De igual forma que ocorreu com o dano, inexistindo conduta ilícita, é desnecessária a discussão quanto a culpa objetiva.

Por fim, quanto à alegada violação dos artigos 6o, VI do CDC e 5o, X da CF, o acórdão, ao concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária, afastou implicitamente a violação de tais dispositivos.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48
//
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício.
"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025